Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708123-28.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA, JULIA CRISTINA CAMPOS ALVARES DA SILVA, NELSON DARIO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA RECORRIDO: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto a impugnação da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões (ID 21838668), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, devendo trazer documentação para comprovação, sob pena de ter que recolher as custas e o preparo, inclusive podendo o recurso não ser conhecido. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator